Tribunal: STF
Processo: RE 142418
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
EMENTA:   TRANSPORTE  INTERMUNICIPAL.   LINHA   DE  ONIBUS. CONCESSÃO
DE AUTORIZAÇÃO  PARA FUNCIONAMENTO  DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL.
ALEGADA  SUPERPOSIÇÃO  DE  ITINERARIO.  QUESTÃO  DECIDIDA MEDIANTE
INTERPRETAÇÃO  DE  LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL.  INEXISTÊNCIA  DE
CONTENCIOSO  CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE OBICES AO PROCESSAMENTO DO
RECURSO.
Se não houve abordagem explicita da matéria controvertida a luz  dos
dispositivos  da Lei  Maior que  fomentam o  apelo, fazia-se
necessaria a interposição de embargos declaratorios para explicitar o
eventual  conflito  da  legalidade e  contornar  obstaculo  ao futuro
recurso extraordinário.
O  que a  irresignação quer  que  se transforme  em questão
constitucional de fundo, a ensejar o exame da presumivel ilegalidade,
nada  mais e do que  matéria envolta em legislação local, que foi com
base  nela decidida tanto pela sentença de primeiro grau, quanto pelo
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Violação  constitucional  que   somente  adviria  de  forma indireta
e  reflexa,   visto  que  para   constatação  demandaria  a
formulação  de um previo juízo  de legalidade fundado na vulneração e
infringencia de dispositivos da legislação municipal.
Impossibilidade   de   examinar-se,   na   via   do   apelo
excepcional,  o argumento da recorrente no sentido de que a permissão
concedida  a outra  empresa para  exploração  de linha  de transporte
coletivo,  com superposição  de  trajetos, ter-lhe-ia  causado serios
prejuizos  em trechos que  detinha prioridade para exploração (Súmula
279).
Recurso extraordinário não conhecido.